Tribunal: TJDFT
Processo: 0754471-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM POLICIAL. RETENÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. A legislação não prevê agravo interno contra decisão monocrática que defere ou indefere liminar em habeas corpus, por incompatibilidade com o rito célere e a natureza do writ, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e no TJDFT.
2. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ou revisão criminal, sendo admitido apenas diante de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.
3. O art. 27, III, parte final, do RITJDFT permite impetração contra ato das Turmas Recursais somente quando presente ilegalidade patente, hipótese não configurada, sob pena de transformar o Tribunal em instância revisora ordinária.
4. A ordem policial para entrega das chaves do veículo possui amparo legal no CTB, arts. 165, 270, § 4o, e 277, § 2o, diante da embriaguez e condução perigosa, autorizando a retenção e a remoção do bem.
5. A negativa deliberada de entrega das chaves configura desobediência (CP, art. 330), pois a ordem era legítima, proporcional e emanada de autoridade competente, afastando a alegação de atipicidade.
6. A via estreita do habeas corpus impede o reexame fático-probatório e a revisão do acórdão da Turma Recursal, que se encontra fundamentado e sem indícios de ilegalidade ou abuso.
7. Agravo interno não conhecido. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.